Tribunal: TJMT
Processo: 1031376-63.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031376-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUSAN DAISY DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 569.581.291-72 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NAJLA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 023.131.241-50 (APELADO), JOSE RICARDO VIEIRA JUNIOR - CPF: 006.424.231-56 (APELADO), JOSE RICARDO VIEIRA - CPF: 223.103.126-49 (APELANTE), ROGERIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 008.611.316-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA SOUTO RIBEIRO - CPF: 090.928.606-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO - CPF: 115.948.611-53 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 008.611.316-06 (APELANTE), RODRIGO RESENDE CERQUEIRA - CPF: 031.348.376-09 (ADVOGADO), LINEKER LEMOS - CPF: 098.972.616-99 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO - CPF: 115.948.611-53 (ADVOGADO), ANA FLAVIA SOUTO RIBEIRO - CPF: 090.928.606-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHADE BENS – SENTENÇA HOMOLOGATORIA – INSURGENCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - REJEITADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS TRES ADVOGADAS CONSTITUIDAS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - REJEITADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – PARTILHA DE COTAS SOCIETÁRIAS – VALOR NOMINAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL DA EMPRESA – ART. 1.031 DO CÓDIGO CIVIL – ACOLHIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de intimação formal de um dos três advogados constituídos é suprida pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos, conforme dispõe o artigo 272, § 8º, do CPC.

Operada a preclusão temporal, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte deixa de se manifestar no prazo legal, nos termos dos artigos 626 e 627, inciso I, do CPC.

Na partilha de cotas societárias, deve-se observar o valor patrimonial da empresa, apurado mediante levantamento do ativo e passivo, conforme determina o artigo 1.031 do Código Civil, e não apenas o valor nominal constante no contrato social.

Recurso parcialmente provido apenas para determinar a reavaliação das cotas societárias com base na situação patrimonial da empresa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto
ROGERIO LUIZ DOS SANTOS
, contra sentença homologatória de partilha no processo de inventário dos bens deixados pelo falecido José Ricardo Vieira.

Em suas razões (id. 220370250), o apelante preliminarmente a existência de:

Nulidade processual, aduzindo não foram cumpridas as disposições do artigo 272, § 5º, do CPC, quanto à intimação de todos os advogados habilitados.

Que não foi previamente intimado sobre a alienação de bens imóveis integrantes do espólio, realizada mediante alvará judicial em autos apartados.

Cerceamento de Defesa, já que o Juiz a quo teria ignorado os seus pedidos para apuração da existência outros bens, extratos bancários e declarações de imposto de renda, violando os artigos 627 e 630 do CPC.

No mérito, aduziu que o plano de partilha considerou avaliações unilaterais que subestimaram os bens atribuídos ao apelante.

Ainda, que houve omissão de contas bancárias, veículos e bens imóveis que deveriam compor o espólio.

Por fim, aduziu a necessidade de apuração de haveres da sociedade empresarial integrante do espólio.

Com tais considerações, requereu o deferimento da Justiça gratuita.

Requereu o reconhecimento da nulidade de atos processuais por inobservância do artigo 272, § 5º, do CPC.

Reforma da sentença para garantir apuração de bens e direitos, bem como para revisar a avaliação e partilha dos bens.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 220370260).

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O apelante sustenta a nulidade do processamento em razão da ausência de intimação de todos os advogados habilitados, em violação ao artigo 272, § 5º, do CPC.

Analisando os autos, verifico que o Juízo a quo rejeitou tal alegação com a seguinte fundamentação:

Nesse sentido, verifico que as primeiras declarações foram trazidas aos autos em
01/03/2022
(id.

220369283).

Houve a expedição de carta precatória para a citação do herdeiro/apelante ROGÉRIO LUIZ DOS SANTOS, a qual retornou sem cumprimento, com resultado negativo. (id. 220370188).

Ato seguinte, de forma voluntária, em
27/04/2022
(id. 220370181, o herdeiro/apelante se habilitou nos autos, dando ciência expressa quanto às primeiras declarações, e requereu prazo de 15 dias para apresentar impugnação.

Ao analisar os documentos apresentados na manifestação do herdeiro/apelante, o juiz de primeiro grau constatou a ausência de comprovação de parentesco com o de cujus. Por essa razão, determinou que a inventariante esclarecesse o motivo pelo qual o referido herdeiro foi incluído no rol de sucessores do espólio (id. 220370189).

Entretanto, em
27/07/2022
, o herdeiro/apelante, de forma espontânea, apresentou manifestação informando que a paternidade do de cujus havia sido reconhecida em ação judicial transitada em julgado (id. 220370192). Anexou à manifestação a cópia da sentença e a certidão de nascimento retificada, com o nome do de cujus.

Em
17/08/2022
(id. 220370196), o juiz a quo determinou que a inventariante prestasse as últimas declarações.

Friso que, embora o herdeiro/apelante tenha expressado, em 27/07/
2022
, a sua intenção de impugnar as primeiras declarações, somente apresentou manifestação nesse sentido em 25/04/
2023
(id. 220370206).

Nesse sentido, esclareço que o Código de Processo Civil dispõe que, feitas as primeiras declarações pelo inventariante, abre-se vista às partes para que, no prazo comum de 15 dias, possam manifestar-se, incumbindo-lhes arguir erros, omissões ou sonegação de bens, conforme previsto nos artigos 626 e 627, inciso I.

Entretanto, facilmente se constata que o apelante/herdeiro, deixou de observar tal prazo, razão pela qual houve a preclusão logica.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUNTADA DE CÁLCULO DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apresentado o cálculo e oportunizado prazo às partes se manifestarem, sem que a ré tenha apresentado qualquer impugnação, acertada a decisão que reconheceu a concordância tácita e a extemporaneidade da manifestação.

Ressalvada a hipótese de erro material, opera-se a preclusão se decorrido o prazo fixado para manifestação das partes nos autos, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar determinado ato.
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002087-26.2023.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 11/04/2023).

Da mesma forma
, quanto à alegação de nulidade processual em razão da não habilitação de uma das três advogadas do herdeiro/apelante, verifico que o apelante compareceu espontaneamente aos autos, requerendo o prazo processual de 15 dias para apresentar impugnação.

Razão pela qual não há que se falar em nulidade pela ausência de intimação de uma das três advogadas.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência::

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC/15.

O exercício do direito de defesa é consagrado constitucionalmente e não se revela em litigância de má-fé, se não comprovada à existência de dolo processual com a certeza que o caso exige
. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1001714-29.2022.8.11.0000, JULGADO EM 06/04/2022).

Assim, a sentença de primeira instância concluiu corretamente pela inexistência da nulidade ora apontada.

Pelos mesmos motivos mencionados acima, a falta de analise dos pedidos do herdeiro/apelante não configuram cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO.

Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a parte interessada não reitera as provas que pretende produzir quando da intimação para sua especificação, eis que configurada a preclusão temporal.
(TJMG, 11ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0028062-09.2018.8.13.0155, RELATOR: MÔNICA LIBÂNIO, JULGADO EM 15/02/2023).

Assim, tendo sido oportunizada a produção de provas e não havendo requerimento específico, operou-se a preclusão temporal, razão pela qual não se pode acolher a alegação de cerceamento de defesa.

No mesmo sentido
, verifico que o Juiz a quo determinou que a inventariante apresentasse últimas declarações, para apresentação de planilha atualizada da partilha,
com rol de bens e dívidas, e a apuração de haveres da empresa em nome do requerido
(id. 220370196).

As últimas declarações foram apresentas, detalhando a divisão dos bens, e refutando as alegações preclusas do herdeiro/apelante. (id. 220370209), da seguinte forma:

·

O de cujus efetuou a venda da fazenda ainda em vida, razão pela qual o referido bem não foi incluído no inventário.

·

Que, embora parte do valor do imóvel vendido judicialmente tenha sido destinado ao pagamento de honorários, não houve qualquer desconto, a esse título, no quinhão do herdeiro/apelante.

·

Por fim, que todos os bens existentes em nome do de cujus foram arrolados no inventario.

Dessa forma, inexistindo prova de sonegação de bens, correta a sentença do Juiz a quo que rejeitou os bens cuja a propriedade do de cujus não foram comprovadas.

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO DOLOSA DE BENS - ARGUIÇÃO DE SONEGAÇÃO DE PATRIMÔNIO - MOMENTO INOPORTUNO - DESCRIÇÃO DE BENS NÃO REALIZADA PELO INVENTARIANTE - CASO CONCRETO EM QUE NÃO HÁ PATRIMÔNIO A INVENTARIAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO - DESCABIMENTO - PARTE QUE DEVIDAMENTE INTIMADA SE SILENCIA NO INTERESSE DE PRODUÇÃO DE PROVA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Na vertente hipótese, não restou comprovado que os Apelados tenham ocultado bens nos autos do inventário com o intuito de prejudicar o Apelante.

Somente se admite a arguição de sonegação de bens depois de encerrada a descrição dos bens pelo inventariante. Hipótese em que não há bens conhecidos a inventariar.

A alegação de que não fora oportunizado à parte se manifestar não merece acolhida, considerando que, devidamente intimado a requerer o que entendesse de direito, a parte silenciou-se em demonstrar interesse na produção de provas.

(...)

(TJMT - Ap n.º 54219/2017. Des.a Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Por outro lado
, observo que a inventariante não atendeu ao dispositivo do juiz a quo (id. 220370196), com relação à
apuração de haveres da empresa
JUNIOR AUTOMOVEIS, CNPJ 03.098.977/0001-81.

A partilha da empresa levou em consideração apenas o valor das cotas sociais. Situação a principio legitima.

Entretanto, não se pretende partilhar o poder acionário da empresa, e sim, indenizar o herdeiro/apelante tão somente com o valor nominal das cotas constante no contrato social (id. 220370260 – pag. 21).

O demais sócios, (viúva e os outros dois filhos do De Cujus), pretendem a resolução da sociedade com relação ao sócio falecido, sem observar o disposto no artigo 1031 do Código Civil.

“Art. 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.”

Assim, tendo em vista que se trata de empresa de venda de veículos, impossível supor que o valor societário nominal de apontado em R$ 35.000,00 corresponda ao patrimônio da empresa.

Dessa forma, nesse ponto, a sentença deve sofrer reformada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para excluir, da homologação do inventário, a partilha das cotas societárias da empresa JUNIOR AUTOMÓVEIS, CNPJ 03.098.977/0001-81, determinando que o Juízo a quo observe o valor patrimonial da empresa, contemplando o ativo e o passivo, e não apenas o valor nominal das cotas societárias objeto da partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025